Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712507-34.2024.8.07.0003 DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, /01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator